Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-42.2010.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000685-42.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ILDO ZUFFO - CPF: 178.248.261-04 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE OBSERVOU O PLANO COLLOR I - REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA - MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%) - PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - EFICÁCIA "ERGA OMNES” - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC - PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJETADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP – SENTENÇA COMPLEMENTADA QUANTO AOS PERCENTUAIS DE JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao julgar o RESP 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”,
razão pela qual não há falar em litisconsorte passivo e, em consequência, incompetência.

Os índices fixados na sentença – 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor) – estão de acordo com o entendimento do STJ, razão pela qual devem os mesmos ser mantidos em sua integralidade.

O STJ, ao julgar o Tema repetitivo nº 685, estabeleceu a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

Os juros de mora, incidirão da seguinte forma: juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito, movida por
ILDO ZUFFO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de substituir o índice de correção monetária anteriormente aplicado aos débitos oriundos dos contratos de nºs.

CRP 87/00337-6, CRPH 88/00152-0, CRPH 88/00148-2, CRPH 89/00171-0, CRPH 88/00917-3, CRPH 88/00918-1, CRP 88/00920-3, para que a atualização seja realizada com base na correção monetária incidida em caderneta de poupança – IPC de 42,72%, no período de janeiro de 1989 (Plano Verão); BTNF de 41,28%, no período de março/1990 (Plano Collor); em consequência, condenou o Banco à restituição simples da diferença de valores pagos a maior, com vencimento e quitação posterior a 09/03/1990 e pronunciou a prescrição com relação aos valor anterior a essa data. Registou que o
s valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, frisando que tais encargos deverão recair somente sobre o valor expressamente pago pela parte autora, apuráveis em futura liquidação de sentença.
E, por fim, condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, apuráveis em futura liquidação de sentença.

Preliminarmente, o Banco suscita a tese de litisconsorte passivo necessário, ao argumento de que
o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, situação esta que por si só impõe a formação litisconsorcial passiva por meio do chamamento ao processo, inteligência do inciso III, do artigo 130 do CPC.

Assim, requer o chamamento dos demais devedores solidários para compor polo passivo da presente ação, oportunidade em que lhes deverá ser conferida a possibilidade para apresentar contestação.

Na próxima, e, em consequência da primeira, que os autos sejam remetidos à Justiça Federal.

No mérito, aduz que a ACP tramitou perante a Justiça Federal, cuja sentença tem abrangência nacional e, inexistindo determinação diversa, eventual calculo deverá aplicar os índices: IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de 03/1991 a 11/1991; IPCA (série especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 12/2000; IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; IPCA-E de 01/2001 a 12/2015.

Adiante, defende inaplicabilidade do CDC; a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do código civil (cc) de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês; a inaplicabilidade de juros remuneratórios.

No tópico – Juros Moratórios, almeja que sejam contados a partir da data da citação, na liquidação de sentença.

Ao final requer a improcedência da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito, movida por
ILDO ZUFFO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de substituir o índice de correção monetária anteriormente aplicado aos débitos oriundos dos contratos de nºs.

CRP 87/00337-6, CRPH 88/00152-0, CRPH 88/00148-2, CRPH 89/00171-0, CRPH 88/00917-3, CRPH 88/00918-1, CRP 88/00920-3, para que a atualização seja realizada com base na correção monetária incidida em caderneta de poupança – IPC de 42,72%, no período de janeiro de 1989 (Plano Verão); BTNF de 41,28%, no período de março/1990 (Plano Collor); em consequência, condenou o Banco à restituição simples da diferença de valores pagos a maior, com vencimento e quitação posterior a 09/03/1990 e pronunciou a prescrição com relação aos valor anterior a essa data. Registou que o
s valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, frisando que tais encargos deverão recair somente sobre o valor expressamente pago pela parte autora, apuráveis em futura liquidação de sentença.
E, por fim, condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, apuráveis em futura liquidação de sentença.

A sentença é a seguinte:

“Conforme já mencionado, versa o presente feito sobre repetição de indébito em que pretende a parte autora a devida restituição dos valores indevidamente pagos à instituição financeira nas prestações oriundas das cédulas rurais: CRP 87/00337-6, no valor de Cr$ 550.000,00, contratação em 15/09/1897 e vencimento em 20/09/1990; CRPH 88/00152-0, no valor de Cr$ 1.005.000,00, contratação em 03/03/1988 e vencimento em 25/07/1992; CRPH 88/00148-2, no valor de Cr$ 2.345.000,00, contratação em 01/03/1988 e vencimento em 25/07/1992; CRPH 89/00171-0, contratação em 07/12/1989 e vencimento em 07/06/1990; CRPH 88/00917-3, com vencimento em 28/07/1989, CRPH 88/00918-1, com vencimento em 28/05/1989; CRP 88/00920-3, com vencimento em 28/05/1989.

Registro que a discussão em exame não se trata de revisão de contrato, mas sim de ação de repetição dos valores que supostamente o Banco teria cobrado indevidamente, em virtude de ter atualizado o débito com base em índice de correção monetária diverso. Compulsando as argumentações apresentadas por ambas as partes, denoto que a atualização dos saldos devedores dos referidos títulos seria realizada com base no mesmo índice de correção monetária fixado para caderneta de poupança, vigente à época do crédito.

Com efeito, com advento das Medidas Provisórias n° 32/89 e 168/90, ambas de 15/03/1990, houve alteração nos índices de remuneração das cadernetas de poupança nos meses de janeiro de 1989 e março de 1990, respectivamente, assim, o critério de atualização monetária deveria observar o percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor).

Nesse viés, em janeiro de 1989 e março de 1990, o Banco do Brasil deveria ter utilizado para remuneração do valor do débito os índices de 42,72% e 41,28%, respectivamente, e não percentual diverso, pois as Medidas Provisórias que modificaram os índices de correção entraram em vigor ainda naqueles meses.

No entanto, segundo noticiou o autor, a instituição financeira incidiu sobre as operações o percentual de 70,28% (IPC), em janeiro de 1989, e 84,32% (IPC), no mês de março de 1990.

Em contrapartida, o banco não negou a utilização de tais percentuais na correção dos valores, somente aduzindo sua legalidade.

Portanto, ao aplicar índice diverso, a instituição bancária atuou de forma ilegal, haja vista que a previsão no contrato era no sentido de que fosse aplicada a correção monetária adotada para as cadernetas de poupança à época (fato incontroverso) e não fator diverso.

Tal questão resultou apreciada em uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, agindo em favor dos produtores rurais, em face do Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e da União Federal, objetivando o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora, já que o Banco do Brasil aplicou índice em desconformidade com a legislação vigente à época. Restou decido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ - REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. Segue posicionamento do E.TJMT:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGOU PROVIMENTO - SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. (STJ; REsp nº 1.147.595/RS; Relator Ministro Sidnei Beneti; 2ª Seção; Julgado em 8/9/2010). 7) Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJMT -N.U 0064964-39.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Nesse rumo, a utilização de critério diverso na atualização do valor do débito constante nas Cédulas Rurais gerou enriquecimento sem causa do demandado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e, assim, impõe a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Portanto, a parte demandada deverá restituir à parte autora a diferença dos valores indevidamente cobrados quando da atualização monetária do saldo descrito nas Cédulas Rurais.

Urge, por derradeiro, destacar que, em razão da não evidência de que a instituição financeira teria agido de má-fé quando da realização da cobrança do débito, não se justifica a restituição em dobro, mas apenas e tão-somente, em sua forma simples.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CONTRATO FINDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REPELIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PROVA DO ERRO. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA.1. (...) 6. Caracterizado o indébito, sua repetição há de ser na forma simples quanto ao ressarcimento de valores pagos em virtude de cobrança indevida, não sendo aplicável o princípio da reciprocidade quanto a incidência dos encargos primários ao montante restituível.7. Não restando verificada a ocorrência de sucumbência recíproca materialmente relevante, impõe-se a confirmação do capítulo da sentença que condenou o apelante à totalidade dos ônus sucumbenciais.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0091339-45.2010.8.09.0137, Rel. Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 06/07/2020, DJe de 06/07/2020) (grifei).”.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Portanto, rejeito as preliminares de litisconsorte passivo necessário e competência da justiça federal.

VOTO MÉRITO - No que tange ao índice aplicado

tem-se que a questão é singela, tanto que o tema ora em discussão já se encontra pacificado na jurisprudência da Corte Superior, conforme já registrado na r. sentença.

Portanto, os índices fixados na sentença – 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor) – estão de acordo com o entendimento do STJ, razão pela qual devem os mesmos ser mantidos em sua integralidade.

No que tange a inaplicabilidade do CDC, não se depreende interesse recursal, pois, não foi aplicada qualquer regra da referida norma.

Com relação a fixação de juros moratórios, deve ser acrescentado que os juros de mora, incidirão da seguinte forma: juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.

Quanto a sua incidência, o STJ, ao julgar o Tema repetitivo nº 685, estabeleceu a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto dos autos, pretende que sejam utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) nº 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 3.1. Precedente: ?Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. ( 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, PJe: 13/5/2022). 4. No que se refere aos juros moratórios, a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo inicial da incidência, qual seja, a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4.1. No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema repetitivo nº 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 5. Agravo improvido.” (TJ-DF 07196314820228070000 1610318, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022)

No que tange aos juros remuneratórios, a matéria não foi discutida no 1º Grau e não foi objeto de requerimento da parte autora, de modo que não identifico interesse recursal, nesse momento.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para declarar que os juros de mora incidirão da seguinte forma: juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023